Tribunal: STF
Processo: HC 174902
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
PRISÃO – NATUREZA – SENTENÇA CONDENATÓRIA. Enquanto não preclusa a decisão condenatória, a prisão tem natureza preventiva – artigos 283 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia.